Tribunal: CARF
Processo: 11707.001016/2010-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-16

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11707.001016/2010-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.834 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
AMAZONIC BOAT COMERCIO DE ARTIGOS DE PERFUMARIA LTDA -
EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL - EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do Regime do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da
Silva, José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Souza Pereira.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 12-53.869 da 5a Turma da
DRJ/RPO que julgou improcedente a manifestação de inconformidade, apresentada pela ora
recorrente, contra o Ato Declaratório Executivo no 432650, de 01/09/2010 (fl.7), o qual
determinou a exclusão da empresa do Simples Nacional .
Em sua Manifestação de Inconformidade (MI), a ora recorrente, em síntese,
argumentou que solicitou o parcelamento de acordo com a lei no 11.941/2009 e que em
01/06/2010 declarou a inclusão da totalidade dos débitos, fl. 16, e, posteriormente, recebeu o
comunicado do deferimento, processo 10768.400384/2008-12, fl. 17, com a inclusão de débitos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11707.001016/2010-89
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.834 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11707.001016/2010-89

até novembro de 2008. Nesta data, pagou o mês de dezembro de 2008, fl. 15. Assim, não há
motivo que a impeça de permanecer no Simples, visto a sua regularização nos débitos existentes.
Segundo a DRJ:
5.2. Conforme ADE no 432650 de 01/09/2010, fl. 7, a interessada possuía
débitos não suspensos de setembro a dezembro de 2007 e de janeiro a dezembro de
2008. Em sua defesa esclarece que solicitou o parcelamento de acordo com a lei no
11.941/2009 e que em 01/06/2010 declarou a inclusão da totalidade dos débitos, fl. 16,
e posteriormente recebeu o comunicado do deferimento, processo
10768.400384/200812, fl. 17, com a inclusão de débitos até fato gerador de novembro
de 2008. Nesta data, pagou o mês de dezembro de 2008, fl. 15.
Assim, não há motivo que a impeça de permanecer no Simples, visto a sua
regularização de seus débitos existentes.
5.3. Em face das afirmações da interessada, consultei os arquivos da Receita
Federal do Brasil com o objetivo de confirmar os fatos informados pela interessada,
contudo, não constatei tais fatos, conforme relato a seguir:
- o processo no 10768.400384/200812 foi cancelado por rescisão automática em
09/10/2009, antes do ato de exclusão, sendo que o último pagamento foi em
31/07/2009, antes da exclusão;
- consultando possíveis processos de parcelamento da Lei 11.941/2009 não há
registros referente ao CNPJ da interessada.
- o parcelamento da Lei 11.941/2009 é posterior ao parcelamento do processo no
10768.400384/200812, que foi cancelado por rescisão;
- o darf referente ao mês de dezembro/2008, que foi um dos débitos
relacionados no ato de exclusão, foi recolhido após a ciência do ato de exclusão;
- no sistema de pagamentos da RFB, o último pagamento da interessada no
Simples Federal é de 26/07/2007, referente fato gerador 06/2007 e, no Simples
Nacional, 11/2008 e 12/2008, que foram recolhidos após a ciência do ato de exclusão;
5.4. Acrescente-se que a interessada não juntou aos autos o pagamento referente
ao parcelamento, como também o pagamento referente ao fato gerador de dezembro,
apresentado, foi posterior à ciência do ato de exclusão.
5.5. Cito a Portaria Conjunta PGFN/RFB no 6/2009, citada no recibo da
declaração de inclusão de débitos no parcelamento, fl. 16:
...
5.6. Assim, a solicitação de parcelamento de fls. 15/16, em face da falta de
pagamento, visto que a interessada não demonstrou o recolhimento, como também não
foi verificado nos arquivos da RFB, não produziu efeito, não se podendo dizer que os
débitos foram parcelados.
5.7. Concluindo, verificado que a interessada no momento da ciência do Ato
Declaratório estava em debito com a exigibilidade não suspensa, é devida a exclusão
do Simples Nacional, conforme ADE no 432650 de 01/10/2010, fl. 7.
Não ficou clara a data da ciência do acórdão. O Recurso Voluntário (RV) foi
apresentado em 10/03/2021 (fl. 53).
Em seu RV, em preliminar, a recorrente alega que foi cientificada da decisão em
09 de fevereiro de 2021. A referida decisão data de 05/04/2013 (após 8 anos) e que, portanto,
teria ocorrido a decadência do direito ao lançamento e qualquer tributo. A partir daí, discorre
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.834 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11707.001016/2010-89

sobre o assunto decadência. Afirma que o fisco usualmente afasta o art. 150, parágrafo 4o, do
Código Tributário Nacional – CTN e aplica o art. 173 do mesmo diploma. Cita jurisprudência do
STJ a respeito do assunto e doutrina.
No mérito, alega que os débitos estavam devidamente parcelados, nos termos da
Lei 11.941/2009.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
Embora não esteja clara a data da ciência do acórdão, considero o Recurso
Voluntário tempestivo posto que a própria recorrente menciona a data da sua ciência, no corpo
do RV e a autoridade encaminhou para este CARF sem questionamento. Assim, em respeito ao
contraditório e à ampla defesa e, por atender aos demais requisitos previstos no Decreto
70.235/72, dele eu conheço.
Inicialmente, a recorrente alega, em preliminar, ter ocorrido a decadência com
base no art. 150 do CTN e que o fisco usualmente a afasta para aplicar o previsto no art. 173, os
quais reproduzo a seguir (meus os grifos):
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a
constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de qualquer
medida preparatória indispensável ao lançamento.
Observe-se que, claramente, os artigos tratam da extinção do direito de efetuar o
lançamento do crédito tributário. O processo em epígrafe não trata de lançamento de crédito
tributário; trata, única e exclusivamente, de exclusão do contribuinte do regimento do Simples
Nacional, regime simplificado de cobrança, arrecadação etc. compartilhado pela União, Estados
e Municípios.
Portanto, não se aplicam os artigos acima transcritos, afastando-se, assim, a
preliminar alegada.
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.834 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11707.001016/2010-89

Com relação ao mérito, a recorrente apenas afirma ter parcelado os débitos com
base nos termos da Lei 11.941/2009, argumento devidamente rebatido pela DRJ e não contestado
pela recorrente.
Assim, por concordar integralmente com a decisão da DRJ, peço a devida vênia
para a ela aderir, com base no artigo 50, da Lei 9.784/99 e parágrafo 3°, ao artigo 57, do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
Consequentemente, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento
ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 67
DF CARF MF
Original